Tribunal: TJSP
Processo: 1004059-64.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. Autuação por supressão de árvores na realização de reforma da calçada. Provas não comprovam a existência das mesma no local das obras. Não demonstrado que a empresa extraiu qualquer árvore antes ou depois dos trabalhos. Decretada a anulação do auto de infração.
RECURSO PROVIDO.